Tribunal: TJMT
Processo: 0001239-84.2015.8.11.0049
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0001239-84.2015.8.11.0049

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PERDAS E DANOS, RESCISÃO / RESOLUÇÃO, POSSE]

RELATOR:
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (APELANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO REMPEL - CPF: 317.902.591-34 (APELADO), MAURY CAMELO BORGES - CPF: 043.435.811-87 (ADVOGADO), IVETE CARVALHO REMPEL - CPF: 513.935.491-87 (APELADO), DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 48.096.044/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), NILTON SIQUEIRA DE MORAES - CPF: 009.864.978-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO IMEDIATO DA PRETENSÃO RESCISÓRIA. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE CONTINUIDADE CONTRATUAL.
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação Cível interposta contra que julgou extinto com resolução de mérito a ação principal e a reconvenção, reconhecendo, de ofício, a ocorrência da prescrição.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por violação à preclusão
pro
judicato
, diante da determinação anterior de reunião dos processos conexos para tramitação e julgamento conjuntos; (
ii
) saber se, em contrato de compromisso de compra e venda com prestações sucessivas e diferidas no tempo, o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão rescisória deve ser fixado na data do inadimplemento da primeira parcela ou na data do vencimento da última parcela, considerando-se a ausência de exercício imediato da pretensão rescisória pelo credor e a existência de expectativa legítima de continuidade contratual; e (
iii
) saber se, em face das alegações de impossibilidade de cumprimento da obrigação pela vendedora (irregularidades fundiárias, deslocamento da área, litígios e restrições administrativas), há necessidade de instrução probatória para verificar eventual culpa concorrente e a aplicação da
exceptio
non
adimpleti

contractus
.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de nulidade da sentença por violação à preclusão
pro
judicato
não merece acolhimento, na medida em que a determinação judicial de reunião de processos conexos para tramitação e julgamento conjuntos possui natureza eminentemente administrativa e processual, destinada a garantir a coerência das decisões e evitar pronunciamentos contraditórios, nos moldes do art. 55, §1o, do CPC, mas não cria situação jurídica estabilizada que vincule o juízo quanto à análise de mérito de cada processo.

4. Inexiste preclusão judicial em situação na qual não houve revogação ou retratação de pronunciamento judicial definitivo sobre matéria de mérito.

5. A reunião processual por conexão não impede o reconhecimento autônomo da prescrição em um dos feitos, especialmente tratando-se de matéria de ordem pública, nos termos do art. 487, II, do CPC, cuja apreciação é permitida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

6. A prescrição, como instituto jurídico fundamental para a estabilização das relações sociais, consiste na perda da pretensão de reparação de um direito violado em virtude da inércia de seu titular durante determinado lapso temporal previsto em lei.

7. Em ações de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, inexiste previsão de prazo prescricional específico no art. 206 do Código Civil, aplicando-se o prazo geral decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma legal.

8. O contrato em exame apresenta características típicas de obrigação de execução diferida, na qual o adimplemento da obrigação se projeta ao longo de período determinado, sendo incabível o tratamento como contrato de prestação única, com marco prescricional fixado de forma automática no primeiro inadimplemento.

9. Em contratos com múltiplos vencimentos sucessivos, especialmente quando há tolerância no inadimplemento ou expectativa de renegociação, a contagem do prazo prescricional tem início apenas com o vencimento da última parcela, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada.

10. A mora do devedor não implica, necessariamente, a resolução imediata da avença, sobretudo se não houver exercício de forma inequívoca da pretensão rescisória pelo credor.

11. A boa-fé objetiva, princípio que rege as relações contratuais, impõe à parte vendedora o ônus de demonstrar que a propriedade do bem estava regular para ser transferida.

12. As alegações de impossibilidade de outorga da escritura definitiva do imóvel, deslocamento geográfico da área negociada, existência de litígios fundiários e restrições administrativas (cancelamento de georreferenciamento, penhora) e o próprio inadimplemento do contrato constituem elementos que, se comprovados, podem atrair a aplicação da regra do art. 476 do Código Civil (
exceptio
non
adimpleti

contractus
) ou mesmo a configuração de culpa concorrente, hipótese que demanda julgamento equitativo da rescisão contratual, apuração de valores pagos e uso do imóvel, e eventual indenização proporcional.

13. Em situações em que há alegações de inadimplemento recíproco, com possível incidência do princípio segundo o qual nenhuma das partes pode exigir o cumprimento das obrigações da outra sem que tenha, recomenda a realização de instrução probatória, não sendo possível a aplicação da teoria da causa madura (art. 1013, § 3o, do CPC).

IV. Dispositivo e tese:

14. Recurso de apelação provido para afastar o reconhecimento da prescrição.

Tese de julgamento
:"1. Em contratos de compromisso de compra e venda com prestações sucessivas e diferidas no tempo, o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão rescisória deve ser fixado na data do vencimento da última parcela, e não na data do inadimplemento da primeira parcela, quando não houver exercício imediato e inequívoco da pretensão rescisória pelo credor e existir expectativa legítima de continuidade contratual. 2. Em ações de rescisão contratual com alegações de inadimplemento recíproco e possível aplicação da
exceptio
non
adimpleti

contractus
, é necessária a instrução probatória para verificar eventual culpa concorrente e a existência de irregularidades fundiárias que impossibilitem o cumprimento da obrigação pela parte vendedora. 3. A reunião de processos conexos para tramitação e julgamento conjuntos possui natureza administrativa e processual, não impedindo o reconhecimento autônomo da prescrição em cada feito, por se tratar de matéria de ordem pública
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CC,
arts
. 189, 205, 206, 476; CPC,
arts
. 55, §§ 1o e 3o, 313, V, "a", e § 4o, 355, I, 370, parágrafo único, 485, I e IV, 487, II, 1.013, § 3o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.077.201/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 25.08.2009; STJ, REsp 1.079.522/SC; STJ,
AgRg
no REsp 1.409.068/SC; STJ,
AgInt
no
AREsp
184.595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.08.2017; TJ-AM, Apelação Cível no 04955607320248040001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, Terceira Câmara Cível, j. 10.10.2024; TJ-MG, AI no 10000200820645001, Rel. Des. Antônio Bispo, 15a Câmara Cível, j. 09.04.2021; TJMT, Acórdão com trânsito em julgado em 13.12.2021 (Id. 304525648), Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)
:

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
apelação
interposta por
ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA
(autor) contra sentença (id. 304525665) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que julgou extintos com resolução de mérito tanto a ação principal quanto a reconvenção, pela ocorrência da prescrição, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos manejada em desfavor de
CARLOS ROBERTO REMPEL
e
IVETE CARVALHO REMPEL
.

Consta dos autos que a parte autora, ora apelante, firmou com os réus, em 09/10/2003, Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural
Ad Mensuram
, comprometendo-se a vender área de terra de 500 hectares situada no interior do perímetro da Fazenda Santa Filipina, pelo valor de R$ 182.490,00 (cento e oitenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais), correspondente a 5.500 sacas de 60 quilos de soja tipo comercial. O pagamento seria realizado com entrada de 20% do preço ajustado (equivalente a 1.100 sacas de soja) e o saldo em 5 prestações anuais de 880 sacas de soja cada, com vencimentos em 30/04/2004, 30/04/2005, 30/04/2006, 30/04/2007 e 30/04/2008.

Segundo a autora, os réus receberam a posse do imóvel quando da assinatura do instrumento, mas deixaram de pagar a primeira parcela vencida em 30/04/2004 e as parcelas seguintes. A autora constituiu os devedores em mora por meio de notificação judicial e, em contrapartida, recebeu notificação extrajudicial dos réus alegando que o deslocamento da área constante no processo no 2007.36.00.010277-1 da Justiça Federal de Mato Grosso tornaria impossível a outorga da escritura definitiva, pleiteando a devolução em dobro do valor parcialmente pago.

A ação foi ajuizada em 09/09/2015. O réu
CARLOS ROBERTO REMPEL
apresentou contestação sustentando a ocorrência da prescrição, além de alegar que deixou de pagar as parcelas ao descobrir que o imóvel negociado tinha deslocamento de 30 km. Suscitou, que o georreferenciamento restou cancelado administrativamente pelo INCRA e que o imóvel era objeto de penhora, existindo, ainda, ação de reconhecimento de domínio. O requerido apresentou, então, reconvenção.

O Juízo de primeiro grau, após anulação da primeira sentença proferida pelo Tribunal de Justiça (Acórdão com trânsito em julgado em 13/12/2021 – Id. 304525648), proferiu nova sentença reconhecendo a prescrição tanto da ação principal quanto da reconvenção, com fundamento no art. 205 do Código Civil. A r. sentença considerou que o prazo prescricional decenal se iniciou em 30/04/2004 (data do inadimplemento da primeira parcela) e findou-se em 30/04/2014, apontando, então, que a demanda restou ajuizada apenas em 09/09/2015.

Em suas recursais (id. 304525674), o apelante
ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA
alegou, de forma preliminar, a
nulidade da sentença por violação à preclusão
pro

judicato
, uma vez que o juízo havia determinado a reunião dos processos no 0001239-84.2015.8.11.0049 e no 0001326-35.2018.8.11.0049 para julgamento conjunto. No mérito, sustentou que o
termo inicial do prazo prescricional
não seria definido pelo primeiro inadimplemento, mas sim pelo vencimento da última parcela, e que, ainda que se considerasse o termo inicial como o primeiro inadimplemento, a notificação judicial teria interrompido o prazo prescricional.

Contrarrazões apresentadas no id. 304525678, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
apelação
interposta por
ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA
(autor) contra sentença (id. 304525665) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que julgou extintos com resolução de mérito tanto a ação principal quanto a reconvenção, pela ocorrência da prescrição, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos manejada em desfavor de
CARLOS ROBERTO REMPEL
e
IVETE CARVALHO REMPEL
.

Inicialmente, verifico que os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual os conheço.

Inicialmente, é de se consignar que a primeira sentença proferida nestes autos (
id.’s
304525472 304525472) julgou improcedentes os pedidos inaugurais, com aplicação de multa, julgando, ainda, parcialmente procedente a reconvenção manejada pelos requeridos em 24/06/2019. Naquela ocasião houve concessão de efeito suspensivo (id. 304525567 – pág. 5/9).

Os requeridos, naquela ocasião, se mantiveram inertes (id. 304525570 – pág. 2) e não apresentaram contrarrazões.

O recurso de apelação restou provido (id. 304525643) nos seguintes termos:

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RESCISÃO DE CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – JUIZ DECLARADO SUSPEITO – JULGAMENTO DA APELAÇÃO – JUÍZO
A QUO
QUE JULGOU A LIDE ANTECIPADAMENTE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – RECURSO PROVIDO.
“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(
AgInt
no
AREsp
184.595/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017,
DJe
04/09/2017).

Houve trânsito em julgado (id. 304525648).

Evidencia-se, então, que o presente feito retorna ao segundo grau após ter a primeira sentença proferida anulada, oportunidade em que se assentou o seguinte:

“(...) Portanto, considerando que houve o reconhecimento da suspeição do juiz prolator da sentença, certamente que nos cabe aferir se seria o caso de julgamento da lide no estado que se encontra ou não.

Pelo conjunto probatório até então angariado, e considerando as controvérsias postas pelas partes, entendo que o feito ainda não está maduro para julgamento.

Isto porque, a parte apelante, prejudicada com a sentença proferida pelo juiz suspeito, requereu a produção de provas que seriam necessárias para dirimir a controvérsia.

A prova do alegado na inicial não é simples, além do alegado deslocamento de matrículas, matéria de defesa da parte apelada.

Esta demanda é complexa, envolvendo feito conexo (no 1326-35.2018.811.0049, código 65625) em que se discute a posse entre a recorrente
Arcobrás
e a empresa
Demax
, referente ao mesmo imóvel, esta que teria adquirido a posse do apelado Carlos, mas o juiz suspeito julgou o feito antecipadamente, pulando a fase de instrução, que é típica até mesmo em demandas mais simples que
esta
.

Não por uma vez, mas várias vezes o juiz sentenciante afirmou que a apelante não fez prova de sua posse, a despeito de ter, o próprio juiz, desconsiderado o pedido de produção de provas e julgado antecipadamente a lide.

(...)

O ato sentenciante, além de proferido por quem foi declarado suspeito por animosidade com a parte apelante, suprimiu importante fase processual, em que se deveria aclarar todas as questões suscitadas pelas partes na petição inicial, contestação e impugnação.

Não se pode dizer pela ausência de prova da posse e demais elementos a infirmar a ocorrência da rescisão contratual quando a parte pretende trazer aos autos estes elementos na fase de instrução, que foi suprimida, bem como deve ser
melhor
esclarecido a questão referente à ideal localização da área, já que a parte apelada diz que o título de domínio da empresa
Demax
, requerida no processo conexo, é que representa o imóvel em debate, e que o título da apelante estaria deslocado.

O juízo de primeiro grau, ao analisar novamente o feito, verá qual o melhor caminho a dirimir a controvérsia.

Assim, buscando sempre preservar o devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa, entendo que a conclusão pela existência ou não de elementos a se julgar a ação de rescisão com reintegração de posse, neste momento, acabaria por prejudicar alguma das partes, ainda mais a apelante, que requereu a produção de provas.

(...)

O julgamento antecipado da lide, em desconsideração ao pedido de produção de provas
realizado pela parte prejudicada
fere sim o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Buscando um processo justo e a conclusão mais próxima à verdade, a instrução de maneira mais completa dos autos é medida que se impõe.

(...)

Cumpre salientar que, desprovido de qualquer pedido da parte requerida/apelada, o juiz de primeiro grau reconheceu, de ofício, a nulidade do contrato, o que certamente fere o princípio da adstrição, segundo o qual o julgador deve estar atento aos limites do pedido.

(...)

Ante o exposto, acolho a preliminar, PROVEJO O RECURSO, anulo a sentença e determinando o retorno dos autos para que seja aberta a fase de instrução.” (id. 304525644)

Contudo, após o retorno dos autos à origem, sobreveio nova sentença (id. 304525665) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Vila Rica, ora objeto da presente irresignação, na qual o magistrado reconheceu a prescrição tanto da ação principal quanto da reconvenção, julgando extinta a demanda com resolução de mérito.

Passo à análise das questões controvertidas suscitadas pelos apelantes.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À PRECLUSÃO
PRO JUDICATO

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação à preclusão
pro

judicato
, ao argumento de que o juízo de origem havia determinado, por meio da decisão de ID 165044131, a reunião dos processos no 0001239-84.2015.8.11.0049 (presente feito) e no 0001326-35.2018.8.11.0049 (ação de reintegração de posse contra a empresa DEMAX – SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA), para tramitação e julgamento conjuntos, nos termos do art. 55 do CPC.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Embora de fato tenha sido proferida decisão anterior determinando a reunião dos feitos por conexão, referida medida possui caráter eminentemente administrativo e processual, destinada a garantir a coerência das decisões e evitar decisões contraditórias, nos moldes do art. 55, §1o, do CPC, e não criou situação jurídica estabilizada que vinculasse o juízo quanto à análise de mérito de cada processo.

Não se trata, portanto, de hipótese de preclusão judicial (
pro

judicato
), pois não houve revogação ou retratação de pronunciamento judicial que tivesse apreciado de forma definitiva alguma das matérias de mérito.

Ademais, a reunião processual por conexão não impede o reconhecimento autônomo da prescrição em um dos feitos, especialmente tratando-se de matéria de ordem pública, nos termos do art. 487, II, do CPC, cuja apreciação é permitida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Acrescente-se que não há
reformatio in pejus
indireta, tampouco violação à coisa julgada ou à lógica sequencial do processo, uma vez que a primeira sentença foi anulada por esta Corte, com retorno à origem para nova instrução, e a decisão atacada limita-se a reapreciar validamente a questão prejudicial da prescrição, devidamente motivada.

Ressalte-se, por fim, que o próprio juízo sentenciante, ao proferir a nova sentença, determinou a suspensão do processo conexo até o trânsito em julgado desta decisão, preservando a harmonia entre os feitos, nos termos do art. 313, V, "a", e §4o do CPC.

Não vislumbro, portanto, nulidade a ser reconhecida, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO - PRESCRIÇÃO

No mérito, a controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição da pretensão da autora à rescisão do contrato de compromisso de compra e venda firmado com os réus, fundada em inadimplemento. A divergência entre as partes reside na definição do
termo inicial do prazo prescricional.

Consta dos autos que a parte autora, ora apelante, firmou com os réus, em
09/10/2003
, Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural
Ad Mensuram
, comprometendo-se a vender área de terra de 500 hectares situada no interior do perímetro da Fazenda Santa Filipina, pelo valor de R$ 182.490,00 (cento e oitenta e dois mil quatrocentos noventa reais), correspondente a 5.500 sacas de 60 quilos de soja tipo comercial. O pagamento seria realizado com entrada de 20% do preço ajustado (equivalente a 1.100 sacas de soja) e o saldo em 5 prestações anuais de 880 sacas de soja cada, com vencimentos em
30/04/2004, 30/04/2005, 30/04/2006, 30/04/2007 e 30/04/2008
.

É incontroverso nos autos o inadimplemento da primeira parcela, assim como das demais.

Com relação à prescrição, há de se consignar que se trata de um instituto jurídico fundamental para a estabilização das relações sociais, que consiste na perda da pretensão de reparação de um direito violado em virtude da inércia de seu titular durante determinado lapso temporal previsto em lei. Conforme preceitua o art. 189 do Código Civil,
"violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206".

No caso em análise, trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, para a qual não há previsão de prazo prescricional específico no art. 206 do Código Civil. Portanto, aplica-se o prazo geral decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma legal, que estabelece:
"A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor".

O prazo prescricional inicia-se com a violação do direito, momento em que nasce a pretensão para o titular (art. 189, CC).

No caso dos autos, o contrato em exame apresenta características típicas de obrigação de execução diferida, na qual o adimplemento da obrigação se projeta ao longo de período determinado (cinco anos), sendo incabível o tratamento como contrato de prestação única, com marco prescricional fixado de forma automática no primeiro inadimplemento.

A doutrina e a jurisprudência têm admitido que, em contratos com múltiplos vencimentos sucessivos, especialmente quando há tolerância no inadimplemento ou expectativa de renegociação, a contagem do prazo prescricional pode ter início apenas com o vencimento da última parcela:

"Nos contratos com pagamento parcelado, a mora do devedor não implica, necessariamente, a resolução imediata da avença, sobretudo se não houver exercício de forma inequívoca da pretensão rescisória pelo credor."(STJ, REsp 1.077.201/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 25.08.2009)

No caso, observa-se que a ação foi ajuizada em 09/09/2015, ou seja, menos de 10 anos após o vencimento da última parcela (30/04/2008), porém, o autor deixou transcorrer 07 (sete) anos do vencimento da última parcela para o seu ajuizamento.

Embora pactuado em 2003, o contrato em exame estipulou pagamento diferido em cinco anos, com vencimentos anuais até 2008, revelando-se como contrato de trato sucessivo com prestações periódicas, cuja execução se estendeu no tempo. A ausência de adimplemento imediato não pode ser interpretada, de forma automática, como inadimplemento absoluto.

Além disso, as alegações de impossibilidade de transferência da propriedade, deslocamento da área e existência de ação judicial sobre o bem comprometem o equilíbrio da avença, configurando, em tese, situação de exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC).

A boa-fé objetiva impõe à parte vendedora o ônus de demonstrar que a propriedade do bem estava regular para ser transferida, ônus que não se mostra cumprido nos autos. Por isso, a mora do promitente comprador não pode ser reputada culposa ou definitiva, sem que haja análise aprofundada dos fatos.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pela 15a Vara Cível e de Acidentes de Trabalho, que extinguiu a ação originária movida contra o Banco BMG S/A, sob o fundamento de prescrição, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC. A parte apelante alega que o contrato de cartão de crédito consignado caracteriza-se como relação de trato sucessivo, afastando a prescrição e a decadência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a prescrição se aplica às pretensões de repetição de indébito e indenização por responsabilidade contratual; e (
ii
) se a decadência pode ser reconhecida em contratos de trato sucessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição para ações de repetição de indébito e responsabilidade civil decorrentes de contrato bancário é decenal, conforme entendimento pacificado pelo STJ, com base no art. 205 do Código Civil. 4. A decadência não se aplica à relação de trato sucessivo, pois o direito de questionar a legalidade do contrato se renova a cada desconto mensal. 5. No momento do ajuizamento da demanda, os descontos permaneciam ativos, afastando, assim, a ocorrência de decadência. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1
. A prescrição para pretensões de repetição de indébito e responsabilidade contratual em contratos bancários é de dez anos, conforme o art. 205 do Código Civil. 2. A decadência não se aplica a contratos de trato sucessivo, como o de cartão de crédito consignado, sendo possível questionar seus termos a cada renovação mensal.
(TJ-AM - Apelação Cível: 04955607320248040001 Manaus, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 10/10/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2024)

REsp 1.079.522/SC e
AgRg
no REsp 1.409.068/SC (2023-2024) — EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - PRESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Tratando-se de prestação de trato sucessivo, sua exigibilidade se renova mês a mês, de modo que deve ser reconhecida a prescrição das parcelas vencidas antes de 5 anos da propositura da ação. VV. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - TERMO INICIAL - EXTINÇÃO DO VÍNCULO - PRESERVAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ OBJETIVA.
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional que incide sobre as relações de trato sucessivo deve ser o da extinção do vínculo que liga as partes, ou a última parcela, haja vista que até o final da relação, o credor possui a justa expectativa de, mesmo em atraso, perceber o seu crédito, não sendo razoável exigir que o
accipiens
cobre judicialmente parcela por parcela na vigência do vínculo, isso porque o que ordinariamente ocorreria seria o inadimplemento de todas as parcelas restantes e ou a extinção imediata da relação jurídica, o que atenta instantaneamente contra as cláusulas gerais estabelecidas no direito civil constitucional, quais sejam, a boa-fé objetiva e a função social dos contratos.
(TJ-MG - AI: 10000200820645001 MG, Relator.: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 09/04/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021)

A autora apenas promoveu a notificação judicial em 2013, e não exerceu antes disso a pretensão rescisória, o que evidencia tolerância contratual e ausência de resolução tácita. De igual modo, há controvérsia sobre a possibilidade de cumprimento da obrigação da vendedora (autora), que deve ser apurada em instrução probatória.

Desta forma, afasto a alegação de que a prescrição se iniciou com o inadimplemento da primeira parcela em 2004, e reconheço como março inicial a última parcela (30/04/2008) inadimplida,

considerando, ainda, a expectativa legítima de continuidade contratual, porque a autora não exerceu desde logo sua pretensão.

Afastada a prescrição, retornamos à controvérsia inicial, que consiste na alegação da apelante de que a rescisão contratual decorreu de inadimplemento exclusivo da parte ré, o que justificaria o pedido de reintegração da posse, a condenação por perdas e danos pelo período em que ocuparam indevidamente o imóvel e a aplicação de multa contratual.

Em situações como a dos autos, em que há alegações de inadimplemento recíproco, com possível incidência do disposto no art. 476 do Código Civil, segundo o qual nenhuma das partes pode exigir o cumprimento das obrigações da outra sem que tenha, igualmente, adimplido as suas próprias. Entendo que não é prudente decidir desde logo o mérito da demanda, considerando que há nos autos alegações relevantes que precisam ser instruídas, tais como:

A impossibilidade de outorga da escritura definitiva do imóvel;

O deslocamento geográfico da área negociada;

A existência de litígios fundiários e restrições administrativas (cancelamento de georreferenciamento, penhora etc.);

E o inadimplemento recíproco do contrato, além de outras questões de fato e de direito.

Tais elementos, se comprovados, podem atrair a aplicação da regra do art. 476 do Código Civil,
exceptio
non
adimpleti

contractus
ou mesmo a configuração de culpa concorrente, hipótese que demandaria julgamento equitativo da rescisão contratual; apuração de valores pagos e uso do imóvel; eventual indenização proporcional, que, sem a instrução devida, é impossível analisar.

A culpa concorrente permite o retorno das partes aos status quo ante, com a devolução das parcelas pagas pela compra da unidade autônoma. A culpa concorrente para a rescisão contratual afasta a condenação pelo dano moral e pela cláusula penal. Portanto, necessária a instrução processual.

Importante consignar que esta Corte, conforme já demonstrado, anulou a primeira sentença proferida nos autos (Id. 304525644), e determinou o retorno dos autos à primeira instância para devida instrução processual. Rememore-se:

(...) O ato sentenciante, além de proferido por quem foi declarado suspeito por animosidade com a parte apelante, suprimiu importante fase processual, em que se deveria aclarar todas as questões suscitadas pelas partes na petição inicial, contestação e impugnação.

Não se pode dizer pela ausência de prova da posse e demais elementos a infirmar a ocorrência da rescisão contratual quando a parte pretende trazer aos autos estes elementos na fase de instrução, que foi suprimida, bem como deve ser
melhor
esclarecido a questão referente à ideal localização da área, já que a parte apelada diz que o título de domínio da empresa
Demax
, requerida no processo conexo, é que representa o imóvel em debate, e que o título da apelante estaria deslocado.

O juízo de primeiro grau, ao analisar novamente o feito, verá qual o melhor caminho a dirimir a controvérsia.

Assim,
buscando sempre preservar o devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa, entendo que a conclusão pela existência ou não de elementos a se julgar a ação de rescisão com reintegração de posse, neste momento, acabaria por prejudicar alguma das partes, ainda mais a apelante, que requereu a produção de provas.

O Juiz, como destinatários das provas, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, decide a respeito da conveniência ou não da sua produção, ainda mais quando se tratar de medidas protelatórias, possibilitando formar o seu convencimento para o correto deslinde da causa, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Ademais, não ocorre cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova. É facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o art. 355, I, do CPC/2015:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas; (...)”.

O julgamento antecipado da lide, em desconsideração ao pedido de produção de provas realizado pela parte prejudicada fere sim o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Buscando um processo justo e a conclusão mais próxima à verdade, a instrução de maneira mais completa dos autos é medida que se impõe.

Houve pedido de produção de provas pela parte que se saiu prejudicada, de modo que se aplica o entendimento do STJ, no sentido de que
“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (
AgInt
no
AREsp
184.595/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017,
DJe
04/09/2017).

A sentença foi proferida por juiz suspeito
,
que ocasionou a supressão da fase de instrução
, de modo que se feriu o art. 5o, incido LV, que estabelece que, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Este Tribunal também tem entendido neste sentido: (...)

Cumpre salientar que,
desprovido de qualquer pedido da parte requerida/apelada, o juiz de primeiro grau reconheceu, de ofício, a nulidade do contrato, o que certamente fere o princípio da adstrição,
segundo o qual o julgador deve estar atento aos limites do pedido.

Neste sentido: (...)

Ademais,
o presente processo tramita em conexão com a ação possessória no 1326-35.2018.811.0049, que tem apelação em julgamento sob o mesmo número, em que exteriorizo entendimento pela nulidade dos atos processuais quando se julgou antecipadamente a lide, já que requerida a produção de provas por ambas as partes.

Naquele feito, caso se entenda pelo julgamento antecipado pela procedência, o prejuízo pelo cerceamento de defesa seria à lá apelada (
Demax
, que adquiriu o imóvel do ora apelado, Carlos), que pediu a produção de provas, e o mesmo pela improcedência, quando o prejudicado seja a apelante, que também fez o mesmo pedido em momento oportuno.

Por ser feito conexo, certamente que deve tramitar em conjunto, pois a decisão de um processo interferiria no resultado do outro.

O art. 55, §3o, do CPC, estabelece que “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

E, considerando que a sentença do processo em apenso, que motivou a extinção do presente feito, foi declarada nula pela suspeição e o feito também suprimiu a fase de instrução, estes autos também devem retornar a instancia de origem, dando o seu devido prosseguimento em conjunto.

A jurisprudência em casos análogos: (...)

Ademais,
a questão referente a este deslocamento de matrículas deve ser dirimida, pois, segundo sua tese, não teria possibilidade de adimplir o contrato se o imóvel realmente é da
Demax
,
já que a recorrente não teria condições de lhe conferir escritura pública de compra e venda.

Nos termos do já exposto art. 370 do CPC, “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”

Assim, a despeito da ausência de pedido da parte apelada em relação a isso,
interessantes seria a conferência, neste feito, de todo o conjunto de provas por especialista, a se aferir quem realmente detém a matrícula do imóvel e, assim, concluir-se pela existência ou não do inadimplemento contratual defendido na petição inicial.

A complexidade em se aferir a documentação anexa aos autos, particular da presente demanda, bem como considerando os diversos outros feitos envolvendo o imóvel em litígio, confere esta possibilidade, o que será melhor aferido pelo juiz de primeiro grau quando do retorno dos autos e abertura da suprimida fase de instrução, quando ele decidirá pela necessidade ou não da produção da prova.

Ante o exposto, acolho a preliminar,
PROVEJO O RECURSO, anulo a sentença e determinando o retorno dos autos para que seja
aberta a fase de instrução.

É como voto.” (Destaquei)

Observa-se que o processo retornou à primeira instância em dezembro de 2021 (Id. 304525649). E, em razão das circunstâncias enfrentadas pela pandemia mundial (COVID-19), apenas
em 27 de setembro de 2023
, o magistrado proferiu o primeiro despacho determinando ao reconvindo recolher custas processuais (Id. 304525654), que foram recolhidas em outubro de 2023 (Id. 304525657).

Após, tão somente em 10 de janeiro 2025 a magistrada proferiu decisão judicial:

(...) Assim, DETERMINO a reunião para tramitação e julgamento conjuntos dos processos de n. 0001239-84.2015.8.11.0049 e 0001326-35.2018.8.11.0049, nos termos do art. 55 do CPC,
ante o fracionamento intencional de pedidos e o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, devendo o cartório adotar as providências nesse sentido
.

Ante o exposto,

Providencie o cartório a reunião para tramitação e julgamento conjuntos dos processos de n. 0001239-84.2015.8.11.0049 e 0001326-35.2018.8.11.0049, nos termos do Enunciado do art. 55 do CPC.

Em prol dos princípios da economia e celeridade processuais, atribuo à presente FORÇA DE MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, observando o endereço declinado na petição inicial, bem como as advertências elencadas nos itens acima. (...)”

Na sequência, sem a realização da instrução processual - como determinado no primeiro Acórdão -, o magistrado proferiu sentença em 04 de abril de 2025, reconhecendo a prescrição (Id. 304525665), que já restou afastada nesta ocasião.

Evidente, portanto, que não há possibilidade de aplicação da teoria da causa madura (artigo 1013, § 3o, do Código de Processo Civil), na medida em que se revela necessário o retorno dos autos à origem pela segunda vez, para reabertura da instrução probatória, com vistas à produção de prova documental complementar, prova oral e eventual perícia técnica sobre a área e esclarecimentos das pendências fundiárias e registrarias.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a prescrição da pretensão autoral e da reconvenção, anulando a sentença recorrida, com fundamento no art. 1.013, §3o, III, do CPC. Determino o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, conforme já havia sido determinado nos autos, com nova abertura da fase de instrução.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (
1
o VOGAL):

Acomp
anho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (
2
o VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
07/10
/2025